Tribunal: STF
Processo: AC 1084
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-01
Data de publicação: 2006-06-01

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em medida cautelar em ação cautelar. 2.
Autarquia estadual. Inscrição no SIAFI (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal). 3. Impedimento de
repasse de verbas federais. Risco para a continuidade da execução de
 políticas públicas. 4. Precedentes: (QO) AC no 259-AP, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ de 03.12.2004; (QO) AC no 266-SP, Rel. Min. Celso
de Mello, DJ de 28.10.2004; e (AgR) AC no 39-PR, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ de 05.03.2004. 5. Cautelar, em questão de ordem,
referendada